Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SAQUE NÃO AUTORIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FORTUITO INTERNO – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA. RECURSOS DE TECNOLOGIA BANCARIA S.A. E BRB BANCO DE BRASILIA S.A. CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No mesmo sentido a Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados porfortuitointerno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A pretensão da parte autora é a de obter a restituição do valor de R$ 1.350,00, referente a saque não autorizado em sua conta corrente, ocorrido em terminal de autoatendimento. A parte autora narrou que tentou efetuar um saque de R$ 2.000,00 no referido terminal, nas não conseguiu. No dia seguinte, quando retornou para fazer o saque, verificou que o terminal registrou um saque no valor de R$ 1.350,00. A sentença julgou procedente o procedido.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Ao analisar os autos, verifiquei que a magistrada que conduziu o processo na instrução intimou as requeridas para que trazerem aos autos laudos técnicos que indiquem ter o aludido processo sido realizado pela autora, bem como que comprovem ter sido o valor solicitado pela requerente devidamente liberado pelo terminal de autoatendimento (ID 32073859). Apesar de ter sido facultado a produção de prova nesse sentido, o BRB aduziu que o terminal de saque é frequentemente utilizado pela parte autora, enquanto a outra corré deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.
5. A controvérsia não passa para regularidade de saques que a consumidora fez no terminal de autoatendimento, mas sim quanto a possibilidade de eventual erro sistémico ou mesmo de fraude perpetrada por terceiro que implique no dever de ressarcimento do prejuízo experimentado pela consumidora. E nesse ponto, as recorrentes não apontaram para qualquer indício que dê certeza que o saque tenha sido realizado pela consumidora. Ao contrário, a corré Tecnologia Bancária (Banco 24h) em suas razões recursais informa que tentou resolver o problema de forma amigável, certamente porque reconhece ser impossível fazer uma prevenção de 100% de possíveis erros que podem atingir o equipamento (ID 32073880 - Pág. 5).
6. Nesse contexto, tal como fez Sua Excelência na origem, também reconheço o dever de ressarcimento do valor de R$ 1.350,00, fundado na ocorrência de fortuito interno. Portanto, confirmo a sentença em todos os seus termos.
7. RECURSOS DE TECNOLOGIA BANCARIA S.A. E BRB BANCO DE BRASILIA S.A. CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Custas pelos recorrentes. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.